Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0700789-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: TATIANA GUEDES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a qual confirmou a tutela concedida com a baixa da restrição em nome da autora pertinente ao débito de R$ 2.123,91 e condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00. É o relatório. DECIDO: Com efeito, observa-se que, após interpor o mencionado recurso, a secretaria da primeira instância certificou nos autos que a sentença proferida no ID no 49298860 transitou em julgado em 13/07/2023 (certidão - ID no 49298872). Ao analisar detidamente os autos, observo que o recurso inominado não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Explico. Nos termos do artigo art. 42 da Lei 9099/1995 o prazo interposição do recurso inominado é de 10 dias. Verifica-se que a expedição eletrônica ocorreu no dia 27/06/2023, sendo que o banco réu registrou ciência no sistema no dia 29/06/2023, no entanto, o recurso inominado (ID no 49298866) foi apresentado dia 14/07/2023, um dia após o término no prazo recursal, que se deu em 13/07/2023. Portanto, tendo em vista a apresentação intempestiva do recurso, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade, ensejando seu não conhecimento. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito